Tribunal: STF
Processo: HC 70870
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal.
          Coisa  julgada. Duplicidade de  condenações pelo mesmo fato
delituoso. Nulidade. "Habeas Corpus".
1.         Se havia coisa julgada condenatória para ambos os reus, em
processo  concluido anteriormente, nenhum deles poderia ser condenado
novamente pelos mesmos crimes.
2.         Acolhendo a exceção  de coisa  julgada, apresentada por um
deles,  de modo  a  desconstituir a  nova  condenação, que  a violou,
deveria o Tribunal, prolator do acórdão, ter estendido esse efeito ao
ora paciente.
3.         Não o tendo  feito, incidiu em constrangimento ilegal, que
se  sana com  a concessão de  "habeas corpus",  para anulação da nova
condenação e trancamento definitivo do processo em que proferida.
4.        "H.C." deferido.::